Tribunal: TJES
Processo: 0000157-33.2017.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-33.2017.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONY JOSE BRITO SANTARONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena de 01 ano de reclusão em regime aberto e 12 dias-multa. A Procuradoria de Justiça opina pela extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em sentença, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal. No presente caso, o réu foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, o que, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, estabelece prazo prescricional de 04 anos. Contudo, à época dos fatos, o réu era menor de 21 anos, o que reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal, resultando em prazo prescricional de 02 anos.
4. Entre os marcos interruptivos da prescrição — o recebimento da denúncia em 19 de abril de 2017 e a publicação da sentença condenatória em 30 de maio de 2023 —, descontado o período de suspensão entre 08 de março de 2019 e 10 de agosto de 2020, verifica-se o transcurso de prazo superior a 02 anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.
5. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do réu, conforme disposto nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.
7. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 638.029/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 26/04/2021; TJES, ApCrim 0003676-25.2019.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 14/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000157-33.2017.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONY JOSE BRITO SANTARONI

Advogado(s) do reclamante: CAROLINA VARGAS CRISOSTOMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jony José Brito Santorini
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Castelo às fls. 428/429, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
art. 155,

caput
,

do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
0
1
(
um
) ano d
e reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de
12

(
d
oze
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A
Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
10760534,
opina no sentido de que seja declarada a extinção da punibilidade do réu, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A
nalisando atentamente os autos
, tenho por necessário acompanhar o parecer ministerial, e
reconhecer
extinção da punibilidade de Jony José Brito Santorini em razão d
a prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
1
(
um
) ano de reclusão

em razão da condenação pela prática do crime

estabelecido no artigo
155
,

caput
,

do Código Penal.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 0
4

(
quatro
) anos.

Salienta-se, no entanto, que à época da prática delituosa o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o mencionado prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, primeira parte, do Código Penal.

Desse modo,
o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de
0
2
(
dois
) anos
, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
19
de
abril de 2017
(decisão às fls. 68 dos autos físicos).

Após, em decisão proferida na data de 08 de março de 2019, foi declarada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 94/96), sendo o curso do processo sido retomado em 10 de agosto de 2020 (fl. 114).

Por derradeiro, a
sentença condenatória foi publicada em
30 de maio
de 2023
(
fls. 428/429
dos autos físicos).

Portanto, depreende-se que, descontado o período de suspensão do prazo prescricional, entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
0
2
(
dois
) anos de reclusão
, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 1
55,
caput
,
do Código Penal.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado o
s pedidos defensivos
.

Pelo exposto,

conheço o recurso

para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

JONY JOSÉ BRITO SANTORINI
quanto ao crime do artigo
155,
caput
, do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso
IV
, 109, inciso V, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 12 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)